Tribunal: CARF
Processo: 36936.001991/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36936.001991/2006-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.214 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
ASTEMI ASSESSORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/08/2004
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE O VALOR BRUTO. NOTAS
FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA.
O art. 31 da Lei no 8.212/91 determina que empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão de obra deverá reter e recolher 11% (onze
por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra.
O montante retido deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e poderá ser compensado pelo cedente de mão-de-obra e, se maiores
do que os efetivamente devidos, deve ser a sobra restituída.
Incumbe ao interessado a demonstração, mediante apresentação de
documentação comprobatória, da existência do crédito, liquido e certo, que
alega possuir, a fim de que seu pedido de restituição seja deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para
substituir o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36936.001991/2006-38
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36936.001991/2006-38

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ASTEMI ASSESSORIA LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
que pretendia o reconhecimento da restituição da retenção de contribuições previdenciárias, no
valor originário de R$2.635,45 (dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco
centavos), relativo às competências de 07/2004 e 08/2004 (requerimento da restituição da
retenção – fl. 2).
Em Memorando da DRF, o pedido foi considerado improcedente, sob o
argumento de existirem “indícios de que a mão de obra informada em GFIP não é condizente
com a obra realizada, e não constam no processo documentos que indiquem que foram
utilizadas subcontratadas” (Memorando n° 244/2009/SEORT/EQRESTPJ-CP – f. 98). O
memorando foi posteriormente ratificado por despacho decisório, no qual ressaltado que “não
constam no processo documentos, tais como, notas fiscais dos executores do serviço, na forma
do art. 219 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e
declaração da contratante do serviço informando quem executou o serviço.” (f. 100/101).
Cientificada do indeferimento do pleito apresentou a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (f. 106/11), informando que, ao prestar serviços à Companhia
Vale do Rio Doce (CVRD) – Complexo Minerador da Serra dos Carajás, houve a retenção de
11% contribuições previdenciárias sobre o valor bruto constante das notas fiscais e pagamentos
das contribuições retidas. Alega ainda que, tendo em vista o disposto na Instrução Normativa
MPS/SRP n° 003, art. 146, inciso X, “os serviços de treinamentos e ensino, assim considerados
como conjunto de serviços envolvidos na transmissão de conhecimentos para a instrução ou para
a capacitação de pessoas, estarão sujeitos à retenção se contratados mediante cessão de mão de
obra sobre o valor bruto da nota fiscal.” (f. 107)
Por bem sintetizar a razão da improcedência da manifestação de
inconformidade, colaciono tão-somente a ementa do acórdão recorrido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2006
NÃO COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO.
Improcedente o pleito de reconhecimento de direito creditório
relativo à retenção sobre Notas Fiscais de Serviços, quando os
documentos dos autos comprovam que não houve excesso de
recolhimento ou de antecipação de contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre a remuneração da mão de obra
inserida nas citadas Notas Fiscais de Serviços.
Manifestação de lnconformidade lmprocedente.
Direito Creditório Não Reconhecido. (f. 156).

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 07/05/2010, recurso
voluntário (f. 165/168), reiterando a necessidade de acolhimento do seu pedido de restituição.
É o relatório.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36936.001991/2006-38

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em verificar o direito à restituição dos valores
supostamente pagos a maior a título de contribuição previdenciária, que teriam sido retidos por
empresa tomadora de serviços prestados pela recorrente.
À época da ocorrência dos fatos geradores dispunha o art. 31 da Lei no
8.212/91 que
[a] empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância
retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário
naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta
Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na
forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto
de restituição.
Assim, se os valores retidos pela tomadora de serviços forem maiores que os
efetivamente devidos pela empresa cedente, a sobra deve ser restituída. Conforme dispõe o art.
89 da Lei no 8.212/91, as contribuições previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas no caso de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que devido.
Como bem expõe a decisão recorrida,
[a] requerente é essencialmente empresa prestadora de
serviços de treinamento. O seu quadro social, ao longo do
tempo, tem sofrido alterações, com entradas e retiradas de
membros de uma mesma família. O Sr. José D'Assunção
Martins, entretanto, é o único sócio que permaneceu na
empresa desde a sua criação. O seu capital social, segundo a
última alteração contratual, é de RS 10.000,00 assim
distribuído - José D'Assunção Martins - quota R$ 500,00; sua
esposa, Nilce Vieira de Souza Martins, quota de capital social
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36936.001991/2006-38

no valor de R$ 9.400,00 e Marcio lnácio da Costa, quota de
capital social no valor de R$ 100,00.
Na manifestação de inconformidade, a requerente declara
expressamente que os treinamentos foram realizados
exclusivamente pelo Sr. José D'Assunção Martins. Para
comprovar a alegação foram juntadas fotos.
A Lei 8.212/91, capítulos lll e IV, estabelece que, sobre a
remuneração paga a trabalhadores a serviço das empresas,
incidem contribuições sociais previdenciárias, cujas alíquotas
sofrem variações conforme a realidade fática dos serviços
prestados determine o enquadramento desses prestadores de
serviços como segurados empregados ou contribuintes
individuais.
No exercício de 2004, a empresa auferiu R$30.087,14 de
receita operacional bruta (doc. de fls. 60), sendo que, 85%
dessa receita, ou seja, R$ 25.587,14, foi resultado dos
serviços constantes das notas fiscais de serviços juntadas aos
autos, números sequenciais 253 a 259, as quais tiveram como
único destinatário dos serviços, a empresa Companhia Vale
do Rio Doce.
Embora as provas dos autos não sejam suficientes para a
conclusão quanto ao enquadramento do prestador dos
aludidos serviços como segurado empregado ou contribuinte
individual, é certo que não constam do processo quaisquer
comprovantes
de
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dessa
mão-de-obra inserida nas Notas Fiscais de serviços
arroladas nos autos.
O saldo negativo de contribuições previdenciárias apurado
pela requerente resulta do confronto dos valores de
contribuições previdenciárias recolhidas apenas sobre “pro-
Iabore” da sócia Nilce Vieira de Souza Martins e
remuneração ao empregado Washington Cassemiro Zeferino,
com as importâncias retidas com base em Notas Fiscais de
serviços treinamentos ministrados exclusivamente pelo Sr.
José D'Assunção Martins.
Como se vê, o direito creditório pleiteado é despido de
qualquer fundamento, eis que não considerou em seu
cálculo as devidas contribuições previdenciárias sobre a
remuneração
da
mão-de-obra
que
ministrou
os
treinamentos objeto das Notas Fiscais de serviços e razão
de ser da requerente.
Contrariando o alegado pela interessada, as provas por ela
produzidas comprovam que não há excesso de retenção ou
recolhimento indevido de contribuição social previdenciária.
Pelo contrário, apontam para uma provável insuficiência de
recolhimentos. Logo, não há que se falar em direito crédito
passível de restituição. (f. 159/160; sublinhas deste voto).
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36936.001991/2006-38

O despacho decisório, ao indeferir o pedido de restituição, indica que deveriam
ter sido acostados aos autos notas fiscais dos executores do serviço, na forma do art. 219 do RPS,
além da declaração da contratante do serviço contendo a informação de quem o executou – f.
101. Apesar disso, seja na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário, se furtou
a apresentá-los.
Por não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, nego provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 210
DF CARF MF
Original